Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante em sede de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão apresenta as os vícios de omissão e contradição apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de embargos é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 4.1. Já o vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradiçãointerna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.
5. Tendo sido examinadas e afastadas as teses expendidas na revisão criminal, não há margem para o acolhimento dos embargos.
6. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
7. Quando o acórdão embargado enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 203.705/SP, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 2/6/2025. TJDFT, Acórdão 1993091, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.